Tribunal: TJES
Processo: 5014673-74.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014673-74.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DECLARADA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito de Vitória - 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública, em face do Juízo de Direito de Vitória - 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Christiano Martins de Oliveira contra o Estado do Espírito Santo, visando a anulação de ato administrativo que cessou seu contrato e a sua reconvocação para o cargo de Professor de Geografia referente ao Edital 39/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, mesmo com valor da causa inferior a 60 salários mínimos, a complexidade da demanda — envolvendo anulação de ato administrativo relacionado a processo seletivo — afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova técnica simplificada prevista no art. 10 da Lei nº 12.153/09 é insuficiente para esclarecer as questões de fato, dada a complexidade da matéria envolvendo concurso público e as repercussões administrativas.

4. Enunciado nº 11 do Fórum Nacional de Juízes Estaduais e a jurisprudência consolidada do TJES reconhecem que a complexidade da causa afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

5. Precedente do IRDR nº 100180035774 e demais julgados indicam que demandas que tratam de concursos públicos, mesmo simplificados, devem tramitar perante as Varas da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito de Vitória - 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, para processar e julgar o feito.

Tese de julgamento:

1. A complexidade probatória afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite legal.

2. Demandas que envolvam anulação de atos administrativos em concursos públicos exigem tramitação nas Varas da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/09, art. 2º e art. 10.

Jurisprudência relevante citada: TJES, IRDR nº 100180035774, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; TJES, Conflito de Competência nº 5007312-74.2022.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

O
JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
suscita
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
face à respeitável DECISÃO (ID 48085974 dos autos de origem) exarada pelo
JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE
, cujo
decisum
houve por bem declinar de sua competência para o processamento e julgamento da
AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº º 5030002-54.2024.8.08.0024)
proposta por CHRISTIANO MARTINS DE OLIVEIRA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O Juízo Suscitado declinou de sua competência ao Juízo Suscitante em razão do valor atribuído à causa ser inferior a 60( sessenta) salários mínimos.

Na Decisão ID 9952341 designei, provisoriamente, o Juízo Suscitado para resolver as medidas urgentes do referido processo.

Em seu parecer (ID 9952341) a douta Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade da intervenção ministerial.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5014673-74.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

Conforme relatado, o JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA suscita CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA face à respeitável DECISÃO (ID 48085974 dos autos de origem) exarada pelo JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE, cujo decisum houve por bem declinar de sua competência para o processamento e julgamento da AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº º 5030002-54.2024.8.08.0024) proposta por CHRISTIANO MARTINS DE OLIVEIRA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O Juízo Suscitado declinou de sua competência ao Juízo Suscitante em razão do valor atribuído à causa ser inferior a 60( sessenta) salários mínimos.

Pois bem, in casu, ao compulsar a exordial da demanda originária (ID 9929574), verifica-se que CHRISTIANO MARTINS DE OLIVEIRA propôs Ação Ordinária contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando “[...] que seja declarado nulo o ato administrativo que cessou indevidamente o contato do Requerente, com a consequente determinação para que o Requerido o convoque para Retornar ao cargo de Professor de Geografia para o qual foi aprovado, referente ao Edital 39/2023, além da declaração de validade e aceite de suas documentações e justificativas;[...]”.

Conquanto o valor atribuído à causa esteja dentro da esfera dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/09), observa-se que o presente caso possui complexidade procedimental incompatível com o rito dos Juizados.

Neste caso, coaduno com o posicionamento do magistrado suscitante de que a prova técnica simplificada prevista no artigo 10 da Lei nº 12.153/09 não é suficiente para elucidar um dos principais pontos controvertidos da demanda, por isso, deve ser afastada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Impende destacar o enunciado nº 11 do Fórum Nacional de Juízes Estaduais, segundo o qual: “As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública” (XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ).

Cumpre mencionar, ainda, que o entendimento ora encampado encontra guarida na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – IRDR – CONCURSO PÚBLICO – ALTA COMPLEXIDADE - DECLARADA A COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1 – Consoante delineado pelo d. Juízo suscitado, este E. Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do IRDR n. 100180035774, fixou a tese de que “compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público, ainda que com valor inferior à 60 (sessenta) salários-mínimos, sem modulação de efeitos, com incidência a partir da publicação do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.”(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180035774, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 09/11/2020) 2 – Conquanto o Processo Seletivo Simplificado possa representar complexidade menor do que a observada em Concursos Públicos, dos quais podem decorrer a estabilidade e até mesmo vitaliciedade dos servidores nomeados, não se pode perder de vista os motivos determinantes do precedente emanado por este sodalício. Isso porque, consoante consignado no voto condutor, a complexidade da demanda não diz respeito unicamente às possíveis dificuldades da instrução probatória, mas também às graves repercussões que podem ser geradas em desfavor da fazenda a depender do pronunciamento jurisdicional. 3- No caso dos autos, não há como ignorar as incontáveis repercussões que se podem originar a partir de um pronunciamento judicial favorável, no qual se determine à Fazenda Pública que promova a inscrição de candidato em Processo Seletivo público, de modo que a matéria tratada nesta ação se trata de procedimento de alta complexidade. 4 - DECLARADA competente para processar e julgar a demanda originária o JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE. (Data: 28/Feb/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5007312-74.2022.8.08.0000 - Magistrado: MANOEL ALVES RABELO - Classe: Conflito de competência Cível - Assunto: Conflito de Competência)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA PARA O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Conquanto o valor atribuído à causa esteja dentro da esfera dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, observa-se que o presente caso exige uma complexa prova pericial para que seja aferido grau de insalubridade a que autora esteve submetida. 2. A prova técnica simplificada prevista no artigo 10 da Lei nº 12.153/09 não é suficiente para elucidar um dos pontos controvertidos da demanda. Inteligência do enunciado nº 11 do Fórum Nacional de Juízes Estaduais. 3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital. (Data: 01/Nov/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5008242-58.2023.8.08.0000 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: Conflito de competência Cível)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA QUE BUSCA A CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1 - Segundo o art. 10 da Lei nº 12.153/09, nas ações em trâmite perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública o juiz o pode nomear pessoa habilitada para efetuar exame técnico necessário ao julgamento da causa. 2 - Apesar dessa possibilidade, “tal prova se restringe a casos de notória simplicidade, que não se confunde com o exame pericial, em sua acepção clássica de prova” (TJES, Classe: Conflito de competência, 100190014124, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019). 3 - Nos casos em que a parte busca a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade, a jurisprudência desta Corte reconhece que a complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Precedentes. 4 - Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente de Serra-ES). Vitória, 23 de janeiro de 2024. RELATORA (Data: 25/Jan/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5008097-02.2023.8.08.0000 - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES - Classe: Conflito de competência Cível)

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO JUDICIAL QUE BUSCA A CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. Consoante preconiza o artigo 10, da Lei nº 12.153/09, nas ações judiciais em trâmite perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública o juiz o pode nomear pessoa habilitada para efetuar exame técnico necessário ao julgamento da causa. II. Na espécie, a despeito de ser permitida a realização de perícia no âmbito dos Juizados Especiais, certo é que o caso em apreço exige complexa prova pericial, para se aferir o grau de insalubridade, não se tratando de prova técnica simplificada, nos moldes do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009. III. A hipótese resultante de pretensão visando a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade, a jurisprudência desta Corte de Justiça reconhece que a complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Precedentes. lV. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, para processamento e julgamento do feito originário. (TJES; CC 0023655-70.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 10/05/2022; DJES 08/06/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL A SER PRODUZIDA. NATUREZA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O atual entendimento predominante no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que, dentre outros quesitos, a complexidade da causa deve ser considerada como critério definidor da competência dos Juizados Especiais da Fazenda. 2. No âmbito dos Juizados Especiais a prova técnica não assume a forma de uma perícia com a roupagem conferida pelo Código de Processo Civil. 3. A prova técnica mencionada na legislação dos Juizados Especiais é de alcance limitado, não abrangendo a prova pericial formal, a qual se reveste, por si só, de maior complexidade. 4. Nessa senda, a fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública reclama a averiguação se o objeto controvertido demanda a produção de exame técnico, mais simplificado e informal, ou de perícia nos moldes habituais do Código de Processo Civil, imbuída de maior complexidade. 5. Destarte, sempre que a natureza da prova exigir um grau de complexidade técnica, que traz em si a introdução de um rito muito similar para não dizer idêntico ao ordinário, conclui-se que o caso exige a realização de perícia técnica e não da prova técnica simplificada. 6. No caso da ação de origem, em que o autor pretende o recebimento do adicional de insalubridade, entende-se que a prova pericial a ser realizada não se coaduna com os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade inerentes ao Juizado Especial. 7. Assim, para análise das condições de trabalho do autor, bem como a verificação ou não da presença dos agentes necessários à percepção do respectivo adicional, por certo haverá a necessidade de vistoria in loco pelo Perito nomeado, o que, por si só, já afasta a possibilidade de tal prova ser realizada no âmbito do Juizado Especial, uma vez que, como visto, em tais hipóteses a prova técnica assume conceito diferente, se limitando a inquirição do perito em audiência. 8. Conflito conhecido para declarar a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha para processar e julgar a demanda originária. (TJES; CC 0024335-89.2020.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/04/2022; DJES 29/04/2022)

Pelo exposto, CONHEÇO do conflito negativo de competência e DECLARO competente para processar e julgar o processo registrado sob o n° 5030002-54.2024.8.08.0024, JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE – ora suscitado no conflito negativo de competência.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar